Tribunal: CARF
Processo: 10315.000874/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.000874/2009-13
ACÓRDÃO
1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A declaração de compensação (PER/DCOMP) que indica crédito inexistente
ou incompatível com as declarações fiscais do próprio contribuinte
configura falsidade nos termos do art. 18, caput e §2o, da Lei no
10.833/2003. O lançamento, regularmente formalizado, goza de presunção
de legitimidade e veracidade, cabendo ao sujeito passivo demonstrar,
mediante prova inequívoca, a existência e validade do crédito informado. A
ausência de documentação comprobatória mantém hígida a autuação
fiscal.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA EXAME DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de alegações fundadas em razoabilidade, proporcionalidade
ou caráter confiscatório de penalidades não compete à instância
administrativa, conforme a Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa aplicada para o patamar de 100% em
observância à Lei no 14.689/2023, vencido o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista, que lhe
negou provimento e apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, convertendo-se
em declaração de voto. Votou pelas conclusões a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
2
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 416-442) interposto por ENGARRAFAMENTO
COROA LTDA. contra decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (e-fls. 404-408) que
julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o Auto de Infração referente à
multa isolada de 150% aplicada com fundamento no art. 18 da Lei no 10.833/2003 e no art. 44, I,
da Lei no 9.430/1996, em razão de falsidade na declaração de compensação (PER/DCOMP)
apresentada pela contribuinte.
O Auto de Infração foi lavrado em razão da constatação de que a contribuinte
apresentou declaração de compensação informando crédito tributário inexistente, originado de
suposto saldo negativo de IRPJ. A autoridade fiscal, com base na análise da DIPJ e de informações
constantes dos sistemas da Receita Federal, verificou que:

o crédito informado não existia, uma vez que o contribuinte não havia apurado saldo
negativo de IRPJ no período indicado;

parte do crédito compensado correspondia a valores declarados e utilizados por outro
contribuinte;

e os documentos apresentados não comprovavam a origem ou legitimidade do crédito
alegado.
Com base nessas constatações, entendeu-se configurada falsidade na declaração de
compensação, aplicando-se a multa isolada de 150% sobre o valor indevidamente declarado, nos
termos do art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003.
Após a apresentação de impugnação, a DRJ, no acórdão recorrido (e-fls. 404-408),
entendeu que:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
3

a conduta se enquadra precisamente na hipótese de falsidade da declaração de
compensação, pois foram prestadas informações falsas acerca da existência de crédito
tributário;

o art. 18 da Lei no 10.833/2003 prevê penalidade autônoma e específica, independente do
lançamento de ofício;

e não há elementos que demonstrem erro escusável, visto que o contribuinte afirmou
possuir crédito inexistente e não apresentou qualquer prova de equívoco operacional.
A impugnação foi, portanto, julgada improcedente, sendo mantida a multa isolada
de 150%. No recurso voluntário (e-fls. 416-442), a contribuinte reitera suas alegações e sustenta,
em síntese, que:
1. não houve falsidade, mas mero erro de interpretação das normas que regem a
compensação tributária;
2. a penalidade aplicada configuraria duplicidade sancionatória (bis in idem), já que o fato
também ensejou lançamento de ofício do tributo;
3. e o percentual de 150% seria confiscatório e desproporcional, violando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer, ao final, o cancelamento da multa isolada ou, subsidiariamente, a redução
da penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso, pois estão presentes os seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito
A autuação tem por fundamento a constatação, pela fiscalização, de que o crédito
informado pela contribuinte na DCOMP não possuía lastro em saldo negativo de IRPJ e tampouco
em qualquer outro crédito legítimo de natureza tributária.
Com base na DIPJ do exercício correspondente, verificou-se que a empresa apurou
imposto a pagar, e não saldo a compensar. Além disso, parte do valor declarado como crédito foi
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
4
identificada como estimativa já compensada por outro contribuinte, o que reforça a inexistência
do direito creditório.
Essas evidências, extraídas de documentos oficiais e de sistemas de informação da
própria Receita Federal, conferem ao lançamento presunção de veracidade e legitimidade, nos
termos do art. 142 do CTN. Compete ao sujeito passivo demonstrar, mediante prova documental
idônea, que o fato gerador não ocorreu ou que o crédito declarado tinha fundamento legal e
material.
No entanto, a recorrente não apresentou nenhum documento novo capaz de
infirmar as conclusões da fiscalização. Limitou-se a reiterar que teria ocorrido “erro de
preenchimento” ou “interpretação equivocada”, sem juntar demonstrativos contábeis, memórias
de cálculo, comprovantes de recolhimento, ou laudos que comprovassem a efetiva existência do
crédito informado.
A simples alegação genérica de erro não é suficiente para afastar o lançamento,
cuja validade repousa sobre elementos objetivos e verificáveis. O lançamento de ofício goza de
presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser elidida por prova inequívoca —
ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
Assim, permanecendo incólumes os fundamentos fáticos e documentais do auto de
infração, conclui-se que não houve demonstração de erro ou irregularidade na atuação fiscal, e
que a penalidade aplicada se mantém amparada nos dispositivos legais aplicáveis.
A autuação foi, portanto, corretamente formalizada, e a falsidade da declaração de
compensação subsiste como fato comprovado, ante a inexistência de prova em contrário.
Contudo, com o advento da Lei no 14.689/2023, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430/96, o patamar de cominação de uma multa deve obedecer o teto máximo de 100%.
Considerando o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), é cabível a
adequação do percentual da penalidade ao novo patamar legal, sem afastar sua natureza
qualificada, já que o dolo permanece configurado.

III – Das alegações de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando
que a multa de 150% seria excessiva e confiscatória.
Embora tais princípios informem a aplicação do direito tributário, o controle de
constitucionalidade das normas que fixam penalidades não compete ao CARF, conforme
estabelece a Súmula CARF no 2. Assim, deixo de apreciar esses argumentos.

IV – Conclusão
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
5
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa aplicada para o patamar de 100% em observância à Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista

A Lei. 14.689/2023 trouxe uma inovação quanto ao limite de percentual para
multas através do seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
6
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
7
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
8
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.

Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Por fim, a redação do art. 14 da Lei. 14.689/2023 expressa que fica cancela a multa
que exceda a 100% “do valor do crédito tributário apurado”. Ocorre que multa isolada não há
crédito tributário apurado, não cabendo a aplicação deste artigo para o caso em tela. Este é o
mesmo racional utilizado nestes recentes julgados deste Conselho abaixo citados:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n°
8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023.
Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em relação à
multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a qualificação
da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido
modificada.
A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2401-011.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 05/03/2024, relator José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro)
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
9

MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no §
10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o percentual previsto no
inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, percentual este também não
alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I da Lei n°
9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689 de 2023, não há
previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada do § 10 do artigo 89 da
Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de
04/02/2025, relatora Débora Fófano dos Santos)

MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE
REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR
DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou
a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que
se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 8.212.
O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento específico de
falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma inadvertida,
sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e distinto, a multa
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa
de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação,
fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no
Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de
ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio.
A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada
por elemento específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório
declarado para compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.026 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000874/2009-13
10
No Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da
Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião
de compensação autodeclarada. (grifo próprio)
(Acórdão no 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de
22/08/2025, relator Leonam Rocha de Medeiros)
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa isolada
envolvida neste processo.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 461
DF CARF MF
Original